Tribunal: TJPA
Processo: 0810726-62.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810726-62.2025.8.14.0000

PACIENTE: JAMILTON SOUSA MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PACAJÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDA APÓS 13 ANOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva em ação penal por homicídio qualificado, com alegações de ausência de contemporaneidade, falta de reavaliação da medida (art. 316, p.u., do CPP) e existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.

2. Prisão decretada em 28/03/2012 e cumprida apenas em 19/05/2025, após longa evasão do distrito da culpa. Pedido de substituição por medidas cautelares foi indeferido em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva, efetivada mais de 13 anos após sua decretação, é válida diante da suposta ausência de contemporaneidade e da falta de reavaliação nos termos do art. 316, p.u., do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A evasão do distrito da culpa configura elemento contemporâneo idôneo a justificar a prisão preventiva, conforme fundamentos do art. 312 do CPP.
5. A reavaliação prevista no art. 316, p.u., do CPP só se aplica após o efetivo cumprimento da prisão, o que ocorreu em 19/05/2025, não havendo nulidade por ausência de revisões anteriores.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão quando presentes os requisitos legais da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida, e na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:
"1. A longa evasão do distrito da culpa configura elemento contemporâneo que justifica a manutenção da prisão preventiva. 2. A obrigação de reavaliação trimestral da prisão preventiva (art. 316, p.u., do CPP) somente incide após o efetivo início da custódia."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 316, p.u.; CF/1988, art. 93, IX.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

42ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 08 de julho de 2025 e término no dia 10 de julho de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por
Sérgio Paulo Cardozo da Silva, OAB/TO nº 6.428
em favor de
JAMÍLTON SOUSA MONTEIRO
, apontando como autoridade coatora o juízo da
VARA ÚNICA DE PACAJÁ/PA
, nos autos do processo nº
0000817-07.2011.8.14.0069.

O impetrante alega que o paciente figura como réu em ação penal de competência do júri, pela suposta prática de homicídio qualificado ocorrido em 18/02/2011, contra a vítima Raimundo Nonato Conceição de Souza.

Aduz que a prisão preventiva foi decretada em 28/03/2012, sob o fundamento de evasão do distrito da culpa, mas o mandado só foi cumprido em 19/05/2025, mais de 13 anos depois.

A defesa requereu a revogação da prisão preventiva com base na ausência de contemporaneidade, violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP (falta de reavaliação da prisão preventiva) e nas condições pessoais favoráveis do paciente: primariedade, residência fixa, emprego lícito, pai de quatro filhos menores e com problemas de saúde (hérnia inguinal inflamada). Contudo, o pedido foi indeferido pelo juízo de primeiro grau.

Argumenta que a decisão judicial que manteve a prisão preventiva se valeu da gravidade abstrata do crime e da evasão antiga como justificativa, sem apresentar fatos contemporâneos concretos.

Defende que é inadmissível manter custódia provisória após mais de 13 anos da decretação inicial, tampouco houve reavaliação da necessidade da custódia após sua efetivação em maio de 2025, contrariando o art. 316, § único, do CPP.

Por fim, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou convertê-la em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas, como proibição de contato com testemunhas e comparecimento periódico em juízo. Ao final, requer a concessão definitiva da ordem de habeas corpus com os mesmos efeitos.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de Num. 27247398, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 27289283.

Em parecer de Num. 27340892, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

1. DA PARTE NÃO CONHECIDA

Registro, por oportuno, que a petição da defesa constante ao ID. 27637300, a qual busca reforçar argumentos relativos à revogação da prisão preventiva em razão de questões relativas à saúde do paciente, não foi conhecida por este relator, é fato posterior à impetração, o que inviabiliza sua apreciação no mérito desta impetração.

Ademais, o relatório médico da SEAP constante ao ID Num. 27638888, aponta que o paciente recebeu atendimento médico necessário e encaminhado para avaliação e internação no hospitalar Municipal de Parauapebas (Num. 27638888).

Assim, não conheço do pedido neste ponto.

2. DA PARTE CONHECIDA

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

Extrai-se dos autos que o paciente denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, em concurso de pessoas, conforme capitulação no art. 121, §2º, II, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

No caso em apreço, a custódia foi decretada em 28/03/2012 para garantir a instrução criminal, diante da evasão do paciente do distrito da culpa que impossibilitou a citação, com a subsequente suspensão do processo com fundamento no art. 366 do CPP. O mandado foi cumprido apenas em 19/05/2025.

A questão meritória diz respeito à suposta falta dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva.

Verifico que ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o juízo coator fundamentou que:

“
DECIDO.

Em primeiro plano, determino o levantamento da suspensão processual (art. 366, CPP) anteriormente decretada
.

Entendo que é caso de manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado.

Primeiramente, cumpre destacar que não houve nenhuma modificação fática apta a ensejar a revogação da decisão que decretou a custódia cautelar do acusado, persistindo o motivo que suscitou a decretação da preventiva, qual seja, para garantia da instrução criminal, considerando a evasão do distrito da culpa, pelo acusado, após os fatos. Portanto, constato que não há qualquer fato novo posterior à decisão deste juízo que decretou a preventiva do acusado.

Nesse sentido, não há em se falar em ausência de contemporaneidade ou dos pressupostos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu, haja vista que o denunciado permaneceu em local incerto desde a data do fato, ou seja, por mais de 13 (treze) anos,
circunstância que causa entrave ao curso regular do processo, ao mesmo tempo em que põe em risco a efetividade da aplicação da lei penal
, e que, por si só, constitui motivação idônea a sustentar a conservação do decreto prisional, e não pode ser utilizada como benefício próprio como pretexto de falta de contemporaneidade ou ausência dos motivos ensejadores da prisão.

(...)

Vale destacar que a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social que foi violada em razão da gravidade em concreto do fato narrado, sendo as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para assegurar a ordem pública, vez que o
modus operandi
do acusado revela elevado grau de periculosidade. Além disso, o denunciado, após supostamente ter cometido o crime, evadiu-se do distrito da culpa, tendo sido encontrado apenas aos 19/05/2025, mais de uma década após os fatos.

Nessa toada, reitero a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, acrescentando a necessidade de resguardo da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, assim como para garantia de aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, não se mostrando suficiente a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, insta salientar que o fato de o acusado possuir residência fixa, ser primário, ter emprego lícito e não ter antecedentes criminais são fatos que, por si só, não ensejam a revogação da prisão preventiva, à luz do que já se pacificou na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
Primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, ainda que comprovados, não possuem, em princípio, o condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há elementos suficientes a demonstrar a necessidade do enclausuramento, conforme ocorre,
in casu
” (STJ. RHC 51073 MS 2014/0220380-5. Relator Ministro JORGE MUSSI. Julgamento: 16 de Outubro de 2014). No mesmo sentido tem reiteradamente decidido o Supremo Tribunal Federal: “
A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva
”. (HC 118171 GO. Relator Min. LUIZ FUX Julgamento 4 de Fevereiro de 2014).

Por fim, no que tange à alegação da defesa quanto à suposta ilegalidade da prisão preventiva por ausência de reavaliações periódicas nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, não assiste razão à parte. Embora o crime imputado ao réu remonte ao ano de 2011, verifica-se que o acusado permaneceu foragido até a data de 19/05/2025, circunstância que inviabilizou a efetivação da prisão e, por conseguinte, a aplicação da revisão trimestral prevista na norma legal. Ressalte-se, ainda, que a redação atual do mencionado dispositivo foi introduzida apenas com o advento da Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não sendo possível exigir sua observância retroativa em relação a mandado de prisão não cumprido. Destarte, não há que se falar em nulidade da medida constritiva por ausência de reavaliações periódicas anteriores ao seu efetivo cumprimento, tampouco em revogação da prisão preventiva por suposta inobservância do artigo em comento.

Assim, por todas as razões acima expostas, inviável a substituição da prisão cautelar neste momento, pois qualquer outra medida diversa seria insuficiente para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal, razão pela qual mantenho a prisão preventiva do requerente JAMILTON SOUSA MONTEIRO.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva de
JAMILTON SOUSA MONTEIRO
, mantendo a medida extrema, nos termos da fundamentação e da decisão de Id. 41074187 (pág. 37).” (Num. 27218521 - Pág. 2/5)

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se dos trechos acima colacionados que o magistrado
a quo
manteve a prisão preventiva do paciente, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator
ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
, destacando que não houve modificação fática apta a ensejar a revogação da decisão que decretou a cautelar do acusado, considerando a evasão do distrito da culpa, permanecendo em local incerto por mais de 13 (treze) anos.

Assim, neste caso, a evasão voluntária do distrito da culpa — configura causa de contemporaneidade da prisão, de modo a justificar sua manutenção, especialmente quando há risco concreto à aplicação da lei penal e à instrução processual.

Não há, igualmente, nulidade por ausência de reavaliação periódica prevista no art. 316, § único, do CPP, pois a obrigação se impõe somente após o efetivo início da custódia. A prisão foi cumprida em 19/05/2025 e, até o momento da impetração, não havia decorrido o prazo legal para a primeira reavaliação.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao mande a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso. Eis, que o comportamento do acusado ao longo dos anos demonstra desinteresse em colaborar com a Justiça, o que torna inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/07/2025